Tribunal: TJMT
Processo: 1014286-20.2024.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014286-20.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ARTHUR RODRIGUES PEREIRA NETO - CPF: 378.609.251-68 (APELADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), NELIO NAZARETH DA SILVA - CPF: 314.584.241-20 (TESTEMUNHA), EDYR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 429.500.401-44 (TESTEMUNHA), CILSO ALVES COELHO - CPF: 346.189.881-34 (TESTEMUNHA), VICENTE EVARISTO FILGUEIRA NETO - CPF: 032.205.811-29 (TESTEMUNHA), RAMIRES CHATEAUBRIAND DIAS - CPF: 570.455.341-91 (TESTEMUNHA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1014286-20.2024.8.11.0041.

ORIGEM:
VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

RECORRENTES:
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)

RECORRIDO:
ARTHUR RODRIGUES PEREIRA NETO.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
19 a 23/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM REGISTRO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE. ANULAÇÃO DE DÉBITOS DE IPVA. EXCLUSÃO DE VÍNCULO NO DETRAN. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA SEM FATO GERADOR. AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de negativa de propriedade cumulada com anulação de débitos, para declarar a inexistência de vínculo do autor com veículo registrado fraudulentamente em seu nome, determinar a exclusão do registro junto ao DETRAN/MT e afastar débitos de IPVA, condenando os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a fraude no registro do veículo em nome do autor e a consequente inexigibilidade dos débitos tributários; (ii) estabelecer se é devida a condenação em honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a distribuição dinâmica do ônus da prova, pois exigir do autor prova negativa de inexistência de propriedade configura ônus probatório excessivo, cabendo ao DETRAN demonstrar a regularidade do registro.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e é elidida por conjunto probatório robusto que evidencia fraude na transferência do veículo.

O acervo probatório demonstra a ocorrência de fraude mediante uso de documento falso, corroborado por boletins de ocorrência, declarações policiais, cópia de documento fraudulento e processo administrativo que reconhece irregularidades.

A ausência de documentação de transferência nos registros do DETRAN evidencia vício no ato administrativo e invalida o registro de propriedade.

Não há fato gerador legítimo do IPVA quando a propriedade decorre de fraude, sendo indevida a cobrança tributária, sob pena de violação à capacidade contributiva e à vedação ao enriquecimento ilícito do Estado.

A impossibilidade técnica alegada pelo órgão administrativo não afasta o cumprimento da decisão judicial, cabendo à Administração adequar seus sistemas para corrigir registro inválido.

Nos Juizados Especiais, não são devidos honorários advocatícios em primeiro grau, salvo comprovada má-fé, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação de fraude no registro de veículo afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo e invalida o vínculo de propriedade. 2. É inexigível o IPVA quando inexistente fato gerador legítimo em razão de registro fraudulento. 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova autoriza a inversão quando a prova do fato negativo é excessivamente difícil ao autor. 4. A Administração deve adequar seus sistemas para cumprir decisões judiciais que determinam a correção de registros inválidos. 5. É indevida a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau nos Juizados Especiais, salvo litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Lei Estadual nº 7.301/2000.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes específicos citados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra sentença prolatada no ID 311536360, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito em nome de Arthur Rodrigues Pereira Neto, oriundo do veículo GM/ASTRA HB 2P ADVANTAGE, Placa KAJ-1709, RENAVAM 00864942940, determinando a exclusão do nome do autor da base de dados do DETRAN/MT, com anotação "
proprietário desconhecido
", e condenando os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O processo teve origem em ação ajuizada pelo recorrido, que alegou ter sido vítima de fraude após o extravio de seu documento de identidade em 2015, resultando no registro indevido do veículo em seu nome e na inscrição de débitos em dívida ativa.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que: a) o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito; b) o boletim de ocorrência, por si só, não constitui prova conclusiva; c) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade não elidida; d) é juridicamente impossível o registro com "proprietário desconhecido" no sistema RENAVAM; e) injusta condenação ao pagamento de custas e honorários; e f) proibição da
reformatio in pejus
em relação à Fazenda Pública.

Em contrarrazões (ID 311536366), o recorrido argumenta que: 1) a inversão do ônus da prova foi correta diante da hipossuficiência técnica; 2) a fraude está comprovada por conjunto probatório robusto; 3) a presunção de legitimidade foi elidida; e 4) os honorários são devidos pela resistência injusta à pretensão.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, esclareço que o objeto tratado na presente demanda é distinto daquele analisado no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 1001850-9.2025.8.11.9005, tendo em vista tratar-se de fraude perpetrada por terceiros, quando do extravio dos documentos do reclamante.

Observa-se que, na data de
17/12/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
. Ato contínuo, os autos vieram conclusos em 11/2/2026.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
negativa de propriedade c/c anulatória de débitos com pedido de antecipação de tutela
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

A questão central consiste em definir se o recorrido comprovou que foi vítima de fraude no registro do veículo e se os débitos dele decorrentes são inexigíveis.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, devendo o julgador buscar a solução mais justa e efetiva para o conflito, com base na análise das provas e na aplicação direta da lei aos fatos.

No caso em análise, a sentença aplicou corretamente a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), que permite ao juiz atribuir o ônus probatório de modo diverso quando houver peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo.

Exigir do recorrido a prova negativa de que nunca foi proprietário do veículo configuraria verdadeiro ônus probatório diabólico, pois não se pode comprovar a inexistência de um fato que jamais ocorreu. Por outro lado, o DETRAN/MT possui (ou deveria possuir) toda a documentação relativa ao processo de transferência do veículo, estando em posição privilegiada para demonstrar a regularidade do registro.

A inversão do ônus da prova não viola a presunção de legitimidade dos atos administrativos, pois esta presunção é relativa e pode ser elidida por indícios robustos em sentido contrário, como ocorreu no caso concreto.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o recorrido apresentou conjunto probatório consistente, composto por: a) Boletim de Ocorrência nº 2015.267473, lavrado em 11/09/2015, noticiando o extravio do documento de identidade RG nº 411985; b) Termo de Declarações prestado em 17/08/2017 na Gerência Estadual de Polinter, no qual o recorrido relatou que terceiro "montou" documento falso (nº 753882-2) utilizando apenas seu nome, nome da mãe, local de nascimento e CPF, mas com foto, assinatura e data de nascimento diferentes; c) Cópia do documento falso obtida no Cartório de Notas e Registro Civil de Nossa Senhora do Livramento/MT, comprovando a existência de documento fraudulento; d) Boletim de Ocorrência nº 2016.124154, registrado em 13/04/2016, comunicando a situação à autoridade policial; e) Termo de Declarações nº 2024.8.712, prestado em 02/01/2024 na Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, reiterando que o veículo está há aproximadamente 8 anos em seu nome, mas sempre em posse de terceiros; f) Processo Administrativo nº 3367312019 tramitado na Corregedoria do DETRAN/MT, que reconheceu irregularidades no processo de transferência; g) Certidão do DETRAN/MT, datada de 13/02/2020, atestando que não foi localizado qualquer documento em relação à transferência do veículo; e h) Ofício nº 02128/2024/GRV/DETRAN, no qual o próprio DETRAN/MT reconhece a impossibilidade de atender ao requerimento administrativo de retirada do veículo do nome do autor, justamente pela ausência do processo de transferência.

Embora os recorrentes aleguem que o boletim de ocorrência, por si só, não constitui prova conclusiva, é certo que,
no caso concreto
, não se trata de prova isolada, mas de um
conjunto probatório robusto e coerente
, que demonstra de forma inequívoca a ocorrência de fraude.

Quanto aos argumentos dos recorrentes sobre a presunção de legitimidade dos atos administrativos, observa-se que tal presunção é relativa (
juris tantum
) e foi completamente elidida pelas provas dos autos.

O próprio DETRAN/MT
, em seu processo administrativo interno e em manifestação oficial,
reconheceu que não localizou a documentação referente à transferência do veículo
,
o que demonstra a irregularidade do registro
.

Não se pode invocar a presunção de legitimidade de um ato administrativo quando o próprio órgão responsável admite a ausência dos documentos que deveriam fundamentá-lo e quando há provas concretas de que o registro foi realizado com base em documento falso.

Os recorrentes sustentam que a apreensão do bem não elide a responsabilidade tributária, pois o IPVA incide sobre a propriedade do veículo, nos termos da Lei Estadual nº 7.301/2000.

Contudo, no caso em análise,
não se trata de mera apreensão do veículo
,
mas de vício originário na própria propriedade, decorrente de
fraude comprovada
.

O recorrido jamais foi proprietário do veículo, pois o registro foi realizado mediante utilização de documento falso, sem qualquer manifestação de vontade de sua parte.

Não há fato gerador legítimo da obrigação tributária quando a propriedade registral é fruto de crime de estelionato
. Admitir a cobrança de IPVA nessas circunstâncias configuraria
enriquecimento ilícito
do Estado e violação aos princípios da moralidade administrativa e da capacidade contributiva.

Quanto à alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da determinação judicial, por não existir no sistema RENAVAM a categoria "
proprietário desconhecido
", observa-se que o Poder Judiciário não está vinculado às limitações operacionais da Administração Pública.

A sentença não determinou a criação de categoria jurídica inexistente, mas apenas a exclusão de vínculo indevido e a retificação de registro contaminado por fraude.

Cabe ao DETRAN/MT adaptar seus sistemas à realidade jurídica reconhecida judicialmente, seja mediante baixa definitiva do registro, bloqueio permanente para regularização, ou outra solução técnica que atenda à determinação judicial.

O argumento de impossibilidade técnica não pode prevalecer sobre o direito fundamental do cidadão de não ser responsabilizado por débitos
decorrentes de crime do qual foi vítima
.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios fixados na sentença,
impõe-se a sua exclusão
. Isso porque, conforme dispõe o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995, aplicável, subsidiariamente, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27, da Lei nº 12.153/2009,
não há condenação ao pagamento de custas e honorários pela parte vencida em primeiro grau de jurisdição
,
salvo nos casos de comprovada litigância de má-fé
, o que
não
se verifica no caso concreto.

Assim, inexiste amparo legal para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
razão pela qual a sentença deve ser reformada
neste ponto
, afastando-se integralmente a verba honorária fixada no Juízo de primeiro grau, em estrita observância ao princípio da legalidade e ao regime jurídico próprio dos Juizados Especiais.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,

no sentido de afastar a condenação dos reclamados quanto aos honorários sucumbenciais de primeiro grau, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026